Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 996 STJ. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA EMPREENDEDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que pleiteavam a condenação da parte requerida a indenizá-la mediante pagamento de lucros cessantes e juros de obra, além do ressarcimento por danos morais, por atraso na entrega de imóvel adquirido junto às recorridas. Em suas razões, alega que, no contrato firmado entre as partes, havia a previsão de entrega do bem imóvel em 30/12/2021, com prorrogação de cento e oitenta dias, já ultrapassados, tendo direito de ser indenizada pela não fruição do imóvel adquirido, por ter sido obrigada a suportar o pagamento de aluguéis e os juros de obra indevidos. Sustenta que a proposta de compra integra o contrato, de modo que vale o estabelecido entre as partes no momento da reserva da unidade autônoma. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade concedida (ID 58417498). Contrarrazões apresentadas (ID 58308290).

3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

4. Da análise dos autos, verifica-se que no Termo de Reserva de Unidade Habitacional (ID 58308201), assinado pelas partes, consta a previsão de entrega do imóvel negociado para o dia 30/12/2021, com tolerância de cento e oitenta dias corridos para conclusão da unidade imobiliária (cláusula 21). As recorridas alegam que o termo de reserva seria um documento que apenas atesta a reserva da unidade imobiliária escolhida pelo pretenso adquirente até que seja firmado o contrato de compra e venda, ocasião em que será estabelecida, de fato, a data da entrega do imóvel. Sustentam, portanto, que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária, pois constou no contrato de compra e venda firmado com a recorrente (ID 58308275, cláusula B.7.1) o prazo para o término da construção em 15/5/2023.

5. No caso dos contratos de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, fixou as seguintes teses aplicáveis aos contratos dessa natureza, orientando (Tema 996): “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.

6. Desse modo, deve prevalecer o prazo estimado no termo de reserva para entrega da obra, qual seja, a data de 30/12/2021, com a prorrogação de 180 dias, e não o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda com a participação da Caixa Econômica Federal. O atraso na entrega da obra caracteriza, portanto, o descumprimento contratual passível de indenização por danos materiais.

7. No que se refere à condenação por lucros cessantes, cumpre ressaltar que estes decorrem da indisponibilidade do imóvel, da não fruição do bem adquirido, seja a título de moradia ou de locação, sendo os aluguéis necessários para recompor o prejuízo suportado pelo adquirente que se vê privado do uso do imóvel adquirido, e são devidos ainda que não haja previsão específica no termo contratual. Nesse sentido, já decidiu a Turma de Unificação de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “é devida a indenização a título de lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel, em valor a ser fixado segundo a média do mercado” (20130910117956UNJ).

8. A recorrente atribuiu aos lucros cessantes o valor que ela teve que arcar com aluguéis no período de atraso da conclusão da obra, no valor de R$ 700,00. Todavia, conforme jurisprudência firmada, o ressarcimento deve ser referir ao valor de locação que poderia ser auferido em relação ao imóvel adquirido e não de imóvel distinto. Não instruindo a recorrente os autos com anúncios de aluguel de imóveis similares, a fim de se averiguar a média praticada pelo mercado imobiliário, a indenização mensal deve ser fixada no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total do imóvel, percentual que a jurisprudência estabelece como razoável (Acórdão 1833173, 07431896420238070016, Relatora Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento 18/3/2024, Publicado no DJE 02/4/2024, Pág. Sem Página Cadastrada). No presente caso, considerando o valor de aquisição do imóvel por R$ 127.453,18, a indenização mensal a título de lucros cessantes deve ser fixada em R$ 637,26, pelo período compreendido entre 01/7/2022 (data de início da mora) até 01/08/2023 (data do ajuizamento da demanda).

9. Em se tratando da indenização pelos danos materiais a título de juros de financiamento, demonstrado que o atraso na entrega do imóvel pela construtora ensejou o pagamento pelo adquirente de valores a título de juros de obra, os quais são revertidos em prol do agente financeiro, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente em decorrência de sua mora contratual. Precedentes: (Acórdão n.1834657, 07357665320238070016, Relatora: Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1844856, 07356955120238070016, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese de caso fortuito (risco específico da atividade), é dever das recorridas reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento suportados pela recorrente no período da mora.

10. Na hipótese dos autos, a recorrente precisou arcar com os juros de obra desde 09/07/2022, exclusivamente em razão do atraso na conclusão da obra, devendo ser ressarcida desses valores, portanto, até data do ajuizamento da ação.

11. No que se refere ao dano moral, nota-se que a mora contratual das recorridas foi insuficiente para causar lesões aos atributos da personalidade da recorrente, a justificar a indenização por danos morais. Não se tratando de dano in re ipsa é imprescindível a demonstração da violação dos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: (Acórdão 1681976, 07123486220228070003, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023). Desse modo, ausente a demonstração da violação ao dano extrapatrimonial, não é possível obter a recomposição pleiteada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as recorridas, em caráter solidário, a pagar à parte recorrente: a) o valor de R$ 8.284,38, a título de indenização por lucros cessantes, corrigido monetariamente, mês a mês, pela quantia mensal de R$ 637,26 desde 01/07/2022, e acrescido de juros de mora a partir da citação; b) o valor de R$ 6.694,14, a título de indenização pelos juros de obra, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.